Tribunal: TCU
Processo: 042.871/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso que teve como objeto Ações de restabelecimento da Normalidade no município de Nioaque - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 162/2011, firmado entre o referido ministério e o município de Nioaque/MS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos dos art. 169, VI, e 212 do RI/TCU; e 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.